Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, para “1) declarar a inexistência do débito negativado junto ao Serasa no valor de R$ 1.257,64, ID 159908377 - Pág. 2, pela empresa Midway S/A, em 02/10/2022, vencido em 05/08/2022; 2) condenar a ré a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 3.000,00, valor este que deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos, a partir da data de arbitramento, isto é, a partir do trânsito em julgado desta sentença” e para oficiar “ao Serasa determinando a retirada imediata da negativação referida neste dispositivo”.
2. Em suas razões recursais, o réu alega que o contrato é válido e que foi realizado mediante apresentação de documentação de identificação do autor, assim como que as cobranças e o registro negativo do nome são legítimos. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, para reduzir o valor da indenização por danos morais.
3. Deixo de analisar o documento inserido em momento processual indevido (ID 51186311 - Pág. 5), quando já esgotada a instrução probatória, o fazendo em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, especialmente porque não constitui fato ou documento novo.
4. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. As provas produzidas atestam que foi realizado cadastro para cartão Riachuelo em nome do autor (ID 51185846). Entretanto, o banco não trouxe aos autos qualquer prova de que o cartão de crédito Riachuelo tenha sido solicitado, de fato, pelo autor, deixando de exibir contrato, documento de identificação, gravação de solicitação, pedido pela internet com reconhecimento facial ou outro meio hábil de contratação.
6. Noutra via, observa-se que as informações estampadas no cadastro (ID 51185846) não correspondem aos dados do autor, uma vez que endereço, telefone, e-mail, local de nascimento, profissão e estado civil são divergentes dos apontados nos documentos que instruíram a inicial (ID 51185830, 51185833).
7. Nesse contexto, a instituição financeira não se de desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC). Ou seja, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações do autor, devendo o réu reparar os danos causados.
8. Destarte, a dívida é inexistente e a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
9. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.